Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação regressiva de ressarcimento de danos no 1001610-91.2020.8.11.0037, ajuizada em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
A agravante alega, em síntese, que demanda na origem se refere à ação regressiva, objetivando o ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica suportado por parte de sua segurada, os quais indenizou, sub-rogando-se no direito em comento.
Sustenta que o Juízo a quo, equivocadamente, não contemplou o pedido de inversão do ônus da prova. Assevera ser imprescindível a inversão do ônus devido a evidente hipossuficiência técnica, por não dispor dos meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada, a fim de identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, bem como mecanismos de proteção e falhas.
Destaca que “a sub-rogação da agravante abrange todos os direitos dos segurados consumidores, entre eles a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, se o caso, a inversão do ônus da prova”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, vez que nos particulares casos de sub-rogação de direitos securitários, a inversão do ônus da prova demanda o exame da questão caso a caso.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO POR SUPOSTA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR. I. SENDO O FEITO ORIGINARIO UMA AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA, ORA AGRAVANTE, CONTRA A CONCESSIONÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ORA AGRAVADA, VISANDO O RESSARCIMENTO PELOS VALORES PAGOS AO SEGURADO EM VIRTUDE DE SUPOSTOS DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA REDE QUE OCASIONARAM DANOS NOS BENS DESTE, CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, UMA VEZ QUE A SEGURADORA TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA CONSUMIDORA, PORQUANTO, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRIU TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 786, DO CÓDIGO CIVIL E 6o, VIII, DO CDC. II. OUTROSSIM, A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO, NOS TERMOS DOS ARTS. 37, § 6°, DA CF, E 14 E 22, DO CDC. CONTUDO, MESMO EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, E SENDO CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A QUESTÃO DEVE SER SOLVIDA CASO A CASO, POIS NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA SEGURADORA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE PARA OBRIGAR A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, ENQUANTO ESTA DEVERÁ COMPROVAR A AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. III. DESSA FORMA, IMPERATIVA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PRESENTE CASO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50939166120218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-11-2021)
Ante ao exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator